Tribunal: TJES
Processo: 5031232-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031232-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUZA APARECIDA BARTELI
RECORRIDO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031232-35.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VANUZA APARECIDA BARTELI

RECORRIDO
: FATIMA BERNARDINO RABELLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO. CLONAGEM DE ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a parte autora na inicial que colocou seu veículo FIAT SIENA ATTRACTIVE, 1.4 na plataforma da ré OLX com objetivo realizar a venda do mesmo. Ocorre que seu anúncio foi clonado por terceiro desconhecido, identificado nas conversas como Ricardo. Este agiu de má-fé, utilizando a imagem do veículo e informações fornecidas pela autora para enganar terceiros interessados na aquisição do veículo. Alega a autora que a partir daí, se iniciou uma tratativa, sempre por ligação telefônica, com o Sr. Ricardo, pelo telefone de nº 027998598414, que dizia estar intermediando a venda do carro para alguém de nome Vanusa. Posteriormente, o golpista combinou com a autora que a Vanusa, que compraria o veículo, gostaria de encontrá-la em um posto de gasolina e assim foi feito. A autora e seu marido encontraram a 1ª ré no posto de gasolina, mostraram-lhe o veículo e, logo em seguida, foram lhe apresentados um comprovante de pagamento que, supostamente, tinha sido feito à ela por meio de transferência bancária. Acreditando na veracidade do comprovante apresentado pela 1ª ré, a autora imediatamente se dirigiu ao cartório, acompanhada da primeira ré e realizou a transferência do veículo para o seu nome, mediante a assinatura da documentação necessária. Ocorre que a 1ª ré, não cumpriu com as obrigações assumidas, eis que deveria ter realizado o pagamento do valor à autora, todavia, tudo leva a crer que, agiu em conjunto com aquele que clonou o anúncio da autora na plataforma da ré OLX, agindo de má-fé.

Alega ainda que a desídia das rés vem gerando inúmeros transtornos a autora, inclusive perante terceiros, sem falar do impacto financeiro causado, eis que realizou a transferência do veículo, do qual ia se desfazer justamente pela situação financeira difícil, e não recebeu nada pela negociação. Requer assim a procedência da demanda para que as rés sejam condenadas solidariamente pela obrigação de fazer em realizar o pagamento do valor do veículo, segundo a tabela FIPE, no importe de R$ 36.386,00 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais). Alternativamente, requer a devolução do veículo à Autora e de forma subsidiária, que seja a 1ª ré obrigada a dividir o prejuízo junto à parte autora, devendo ser condenada ao pagamento de R$ 18.190,00 (dezoito mil, cento e noventa reais), além dos danos morais.”

2. A sentença objurgada entendeu pela culpa concorrente das partes, julgando parcialmente procedente a ação para condenar a Ré ao pagamento do valor equivalente a 50% do valor do veículo, de acordo com a Tabela Fipe à época da transação. Inconformada, a Ré interpôs recurso inominado, defendendo culpa exclusiva da autora, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há culpa concorrente das partes no evento danoso, justificando a manutenção da condenação da ré ao pagamento de 50% do valor do veículo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, de fato, ambas as litigantes contribuíram para o desfecho danoso ao não adotarem os deveres mínimos de cautelas na respectiva negociação. Com efeito, a autora (vendedora) permitiu com que terceiro (estelionatário) intermediasse a venda, seguindo todas as suas instruções, sem sequer certificar-se da identidade do indivíduo. Da mesma forma, a Ré promoveu transferência de valores para a conta de terceiros indicado pelo estelionatário, que não era o legítimo proprietário do bem, e que, em nenhum momento, participou diretamente da negociação. Nota-se que as litigantes somente questionaram a identidade do falsário após a transferência do veículo ao prontuário da autora. Nesse vies, merece destaque o seguinte trecho da sentença objurgada:
“[...] Assim, em análise dos autos, verifico que é evidente que as partes foram vítimas de estelionato e ambas contribuíram para o evento danoso.[...] A parte autora aceitou a negociação de terceiro desconhecido e a ré, igualmente, viu-se envolvida em uma estratégia que resultou na compra do veículo e pagamento a outro estranho ao negócio jurídico.[...] Importante esclarecer que caberia a autora verificar os dados da suposta transação bancária, bem como verificar em sua conta se o dinheiro realmente estava lá. [...] Por outro lado, também caberia a parte ré perguntar a autora se ela reconhecia a pessoa para quem estava fazendo a transferência, eis que o intermediador se chamava Ricardo, o suposto marido da autora Jorge e a transferência foi em realizada para um terceiro sujeito chamado Jefferson – ID n° 45377940, p. 05. Ademais, a requerida sequer questionou a autora acerca do parentesco dela com o Sr. Jorge, homem este que estava realizando a intermediação de forma presencial e se apresentou para a requerida como marido da autora. [...] Veja que a autora somente percebeu que tinha caído em um golpe quando chegou em casa, após a transferência do veículo, quando aí foi verificar sua conta e não constava nenhuma transferência. [...] Assim, ambos foram iludidos pelos meliantes e não agiram com cautela, como visto, a autora, notadamente por não conferir os dados da transferência, e a parte ré, ao transferir valores para terceiro que em momento algum fez parte das negociações. [...] De todo modo, ambas as partes contribuíram para a eclosão do evento danoso. Volta-se a dizer que ambas as partes foram vítimas de golpistas e o que se busca nesta ação é ao menos minorar o prejuízo experimentado por ambas as partes, uma vez que todo o lucro do negócio, como visto, ficou em mãos de meliantes.”

6. Diante disso, o conjunto fático-probatório evidencia a ocorrência de negócio jurídico por dolo de terceiro, que se aproveitou da falta de cautela das negociantes, as quais colaboraram culposamente para a fraude, circunstâncias que levaram à ilação de culpa concorrente. Por isso, a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de 50% do valor do veículo deve ser mantida em seus próprios fundamentos, correspondendo a metade do prejuízo suportado pela Requerente.

7. Acerto do ato sentencial. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)